Tribunal: TJBA
Processo: 8011329-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011329-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: DIOGO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. REATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa de tecnologia de transporte contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reativação da conta de motorista parceiro, sob pena de multa. A recorrente alega irregularidades e fraude no uso da conta, afirmando violação dos seus termos de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a desativação unilateral de conta de motorista parceiro por suspeita de fraude, sem prévia instauração de procedimento administrativo e sem oportunização ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300, do CPC exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência.

4. Ausência de elementos que comprovem instauração de procedimento administrativo prévio ou notificação do motorista para exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. O serviço prestado pela plataforma, embora de natureza privada, insere-se em contexto de interesse público, devendo respeitar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção da confiança.

6. A decisão que determinou a reativação da conta do motorista se mostra compatível com os requisitos legais da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inválida a desativação unilateral da conta de motorista parceiro por plataforma digital de transporte, quando não precedida de procedimento com garantias do contraditório e da ampla defesa. 2. A reativação determinada por tutela provisória é compatível com a proteção à dignidade da pessoa humana e à confiança legítima, na ausência de elementos robustos que demonstrem a fraude.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, LIV e LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.092.360/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.08.2017; STJ, REsp 1.479.214/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011329-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e como agravado
DIOGO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator